Tribunal: TJDFT
Processo: 0750662-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750662-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE MONTAGENS S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NÚMERO QUATRO ALIMENTOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse e Cobrança de Valores n° 0743948-39.2024.8.07.0001, acolheu embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão anterior e determinar a reintegração liminar da posse em favor da autora. Decisão de ID 66847401 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Inconformada, a agravante opôs embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID 67536989 e interpôs Agravo Interno no ID 67536989. Incluído o feito em pauta para julgamento conforme certidão de ID 69183725, a agravante peticiona requerendo a desistência do agravo interno interposto em razão de acordo. Devidamente intimada também sobre o agravo de instrumento, a parte não se manifestou conforme certidão de ID 70217269. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência dos recursos. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 27 de março de 2025 11:44:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador